Tribunal: CARF
Processo: 13502.722216/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos efetivamente realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
IRRF. DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II, alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa dos valores excedentes declarados que estiverem em desconformidade com os recolhimentos realizados pelas fontes pagadoras.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS REALIZADAS COM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
O pagamento efetuado a profissional instrumentador cirúrgico somente poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, relativamente a uma despesa médica dedutível.
Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente ao instrumentador cirúrgico, por inexistência de previsão legal.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.722216/2017-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.418 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
JOSE CEDRAZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
efetivamente realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os
pagamentos efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
IRRF. DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II,
alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa dos valores excedentes declarados que estiverem em
desconformidade com os recolhimentos realizados pelas fontes pagadoras.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS REALIZADAS
COM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
O pagamento efetuado a profissional instrumentador cirúrgico somente poderá
ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a
conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, relativamente a uma despesa
médica dedutível.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.722216/2017-77
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente ao
instrumentador cirúrgico, por inexistência de previsão legal.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da despesa remanescente com pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 7.102,61, na base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário 2013, exercício 2014.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 10.714,81, já incluídos juros de mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 4.127,28, da dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 9.440,90, da dedução
indevida de previdência oficial relativa à rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de
R$ 4.362,78, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 50,00, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 4.944,77 (fls. 39/46).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 16-85.609, proferido pela 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO (fls. 55/59):
O contribuinte acima identificado insurge-se, mediante apresentação da impugnação de
fls. 02/03, contra a Notificação de Lançamento de fls. 39/46, referente ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (IRPF), exercício 2014, ano-calendário 2013. A impugnação
foi considerada tempestiva (fls. 01/05, 48 e 49).
O lançamento apurou:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.722216/2017-77

- dedução indevida com dependentes;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial;
- dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos de
pessoa jurídica;
- dedução indevida de despesas médicas.
O contribuinte impugnou as glosas (fls. 02/03), alegando que:
- os dependentes são sua filha e sua companheira, com a qual tem filho;
- a pensão alimentícia segue as normas do direito de família;
- o valor da previdência oficial corresponde à soma da previdência recolhida de duas
fontes pagadoras (FUNPREV e Secretaria da Educação);
- as despesas médicas correspondem ao pagamentos de valor não coberto pelo plano de
saúde.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas com dependentes, no
valor de R$ 2.063,64, reduzindo o imposto suplementar para 4.377,26, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/02/2019 (fls. 136), o contribuinte, em 07/03/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 65/66), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
1. DEDUÇÃO INDEIVDA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA:
O valor pago foi realmente de R$ 29.110,00, conforme registrado na DAA e
comprovado pelos informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras (R$
13.800,52 + R$ 15.309,60). Por um lapso apresentou peças de processos judiciais de
24/11/1999 e 30/12/1999, que já não estavam válidas e sim, a sentença de divórcio
proferida em 10/11/2008, proferida pela 11a Vara de Família que determina o desconto
de 30% sobre o salário líquido, inclusive 13o salário (doc. anexo).
2. DEDUÇÃO INDEVIDA COM A PREVIDÊNCIA OFICIAL
No comprovante de rendimentos do FUNPREV, consta o pagamento para o plano de
saúde PLANSERV, no valor de R$ 6.960,92. Desta forma solicita a reconsideração do
valor glosado de R$ 4.362,78, referente ao pagamento efetuado para o PLANSERV.
3. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPSAS MÉDICAS
O recibo apresentado, foi na verdade emitido pelo Hospital Santa Izabel, quando da
realização0 da cirurgia em 01/09/2013, e o PLANSERV não cobre esse tipo de
procedimento médico.
Requer, ao final, após a devida análise para as justificativas apresentadas, que o
processo seja findado e arquivado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/134.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.722216/2017-77

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas remanescentes sobre as despesas de pensão alimentícia, médicas e
com previdência oficial declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPO, que manteve
parcialmente a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 9.440,90), previdência oficial (R$
4.362.78) e médicas (R$ 50,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do todo processado, no sentido do acatamento das despesas declaradas na DAA/2014.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa parcial
da despesa de dependente, no valor de R$ 2.063,64, tornou-se definitiva a decisão no
particular, importando na manutenção da autuação em relação ao ponto ora incontroverso.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal,
dentre outros e em especial, com cópia de peças extraídas da Ação de Divórcio Consensual
Direto no 232667-3/2008, que tramitou na 11a Vara da Família, Sucessões, Órfãos e Interditos de
Salvador (fls. 71/81).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação já constantes dos autos e da ora trazida
nesta fase recursal, em relação aos fundamentos motivadores das glosas subsistentes e em litígio
traçadas na decisão recorrida (fls. 57/58):
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.722216/2017-77

O contribuinte interessado contestou o lançamento e apresentou documentação de fls.
11/28, anexa à impugnação de fls. 02/03, para comprovar deduções pleiteadas na
declaração de ajuste anual.
(...)
Com relação a Minerva Machado da Cunha, CPF 136.028.025-15, esta aparece como
dependente e como alimentanda na declaração de ajuste anual de fls. 31/37. A
legislação não permite que um(a) alimentando(a) seja também declarado como
dependente. Vejamos o que consta do Perguntas e Respostas IRPF-2014:
PENSÃO ALIMENTÍCIA — RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
325 — Contribuinte que paga pensão alimentícia judicial a ex-cônjuge e filhos
pode considerá-los dependentes na declaração?
Não. Entretanto, excepcionalmente, no ano em que se iniciar o pagamento da
pensão, o contribuinte pode efetuar a dedução correspondente ao valor total
anual, caso os filhos tenham sido considerados seus dependentes nos meses que
antecederam o pagamento da pensão naquele ano.
Portanto, como o lançamento reconheceu parcialmente a pensão alimentícia como
dedutível, reconhece-se, até o limite estabelecido na sentença judicial que concedeu a
pensão alimentícia, o valor da pensão alimentícia paga a Minerva Machado da Cunha,
ou seja, 20% dos vencimentos líquidos, equivalentes a R$ 19.669,10 (fls. 12 e 41).
Porém, o valor que ultrapassa esse limite, como não foi determinado em sentença
judicial, é considerado mera liberalidade do contribuinte interessado e não é dedutível.
(...)
Como o valor da pensão judicial pleiteado na declaração de ajuste anual foi R$
29.110,00, valor este que ultrapassa o limite previsto às fls. 12 e 40, e que é de R$
19.669,10, é mantida a glosa de R$ 9.440,90, efetuada no lançamento.
Ressalte-se que a partir do exercício 2015, ano-calendário 2014, o interessado não
poderá declarar Minerva Machado da Cunha (antes do divórcio Minerva Machado da
Cunha e Silva) como alimentanda e tampouco deduzir o valor de qualquer valor pago a
título de pensão alimentícia judicial a ela, uma vez que estarão legalmente convivendo
em união estável.
Quanto à glosa da dedução de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, as DIRFs de fls. 52/54 confirmam o acerto do lançamento: a soma dos
recolhimentos a título de previdência oficial é: R$ 7.061,41 + R$ 2.598,14 = R$
9.659,55. A diferença entre este valor e o valor de R$ 14.022,33, declarado pelo
contribuinte, é exatamente o valor da glosa efetuada no lançamento, R$ 4.362,78. A
glosa é mantida.
Finalmente, quanto à glosa de R$ 50,00 a título de despesas médicas, esta é mantida por
falta de previsão legal. A profissional não forneceu no recibo de fls. 16 seu registro em
conselho regional de profissão regulamentada da área de saúde, como medicina,
odontologia, fisioterapia, etc. O valor, por isso, não é dedutível.
Assim sendo, o lançamento é mantido em parte, tendo sido restabelecida parcialmente, a
dedução com dependentes no valor de R$ 2.063,64.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
No que tange à pensão alimentícia, os documentos carreados aos autos são
incontestes ao demonstrar que, de fato, coube ao Recorrente ajustou o pagamento da pensão
alimentícia para o percentual de 30% sobre os seus salários líquidos, em favor de sua então
ex-esposa, Minerva Machado da Cunha, o teor do acordo homologado nos autos da Ação de
Divórcio Consensual Direto no 232667-3/2008 (fls. 71/81), restando comprovado a quitação dos
valores constantes nos informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, os quais são
devidos até a data da declaração escriturada da união estável, que ocorreu em 26/011/2013. Por
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.722216/2017-77

esta razão, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado nos
documentos ora trazidos nessa seara recursal, afasto parcialmente a glosa sobre a pensão
alimentícia remanescente, no valor de R$ 7.102,61.
Já em relação à dedução de previdência oficial, nada a prover. Da leitura da
DAA/2017 (fls. 30/37), pode-se constatar que o Recorrente, de fato, declarou em excesso o valor
total destinado à previdência oficial (R$ 6.960,92), diferentemente daquele retido e recolhido
pela fonte pagadora FUNPREV – INATIVOS (R$ 2.598,14), conforme, aliás, registrado
corretamente na DIRF (fls. 54) e no comprovante de rendimentos emitido (fls. 15 e 93),
perfazendo a diferença apontada o valor de R$ 4.362,78, urgindo a manutenção do lançamento
no particular.
Ademais, o pagamento efetuado ao plano de saúde PLANSERV (R$ 6.960,92) foi
deduzido pelo próprio Recorrente na declaração de ajuste (fls. 30/37), o que só reforça a correção
do lançamento, em detrimento à pretensão recursal.
Quanto às despesas médicas, da leitura da decisão de piso, tem-se que o
pagamento realizado à instrumentadora cirúrgica Cinthya da Silva Noblat Conceicão (fls. 16 e
83), não foi aceito por falta de previsão legal para a respectiva dedução.
Neste ponto, vale salientar que o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é taxativo ao limitar
a dedutibilidade das despesas pagas à médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, exclusivamente, dentre os quais não se encontra
contemplado os profissionais instrumentadores cirúrgicos. Logo o pagamento realizado
diretamente à profissional, aliás, como noticiado pelo próprio Recorrente não pode ser acatado,
ao teor da dicção legal.
Não obstante, tal despesa somente poderia ser dedutível se efetivamente
integrasse a conta ou fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar, adotando-se aqui o mesmo
tratamento fiscal conferido às despesas com enfermeiro e massagistas, o que não restou
comprovado ou demonstrado, sendo certo que o recibo apresentado (e sequer assinado) foi
emitido em nome da profissional, malgrado o carimbo da HSI Consultórios nele aposto.
E tal entendimento se robustece com edição da Solução de Consulta no 207 –
Cosit, de 16/11/2018 – que apreciou a questão da dedutibilidade das despesas efetuadas com
instrumentação cirúrgica - onde a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal assim
concluiu:
Conclusão
16. Diante do acima exposto, conclui-se que o pagamento a instrumentador cirúrgico,
quando efetuado diretamente pelo contribuinte, não poderá ser deduzido da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), por ausência de previsão
legal; sendo somente permitida tal dedução se referida despesa integrar a conta
emitida pelo estabelecimento hospitalar, relativamente a uma despesa médica
dedutível.
17. Encaminhe-se ao Coordenador da Coordenação de Tributos sobre a Renda,
Patrimônio e Operações Financeiras (Cotir).
Destarte, ancorado na legislação de regência, inexiste reparos na decisão
recorrida, razão pela qual mantenho o valor glosado de R$ 50,00, por falta de previsão legal a
autorizar a dedução na forma como realizada.

Conclusão
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.722216/2017-77

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução da despesa remanescente
com pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 7.102,61, na base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário 2013, exercício 2014.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital